Tribunal: TJDFT
Processo: 0025845-14.2013.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITOS CADERNETA POUPANÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 685-STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.
2. Necessário que se observe a tese estabelecida no precedente qualificado, de caráter vinculante, por Corte Superior (art. 927, inc. III, do CPC), de forma a manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.